Tribunal: TJDFT
Processo: 0727708-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727708-46.2022.8.07.0000 Agravante(s) JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Agravado(s) Sérgio Lenci; Ariel Gomide Foina Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda., JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda., JFE11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e JFE18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 132933007 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, processo n. 0032482-70.2016.8.07.0001, requerido por Sérgio Lenci em desfavor das ora agravantes, acolheu embargos de declaração opostos pelas agravantes em relação à decisão de Id 130487461 para dispor que, finalizado o prazo de habilitação do crédito do exequente no concurso de credores, seja determinada a desconstituição da penhora requerida pelos executados/agravantes sobre a unidade imobiliária n. 607-B do empreendimento Atrium D’Argent. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de embargos declaratórios opostos pelos executados em face da decisão de ID no 130487461, em que aponta omissão quanto ao requerido ao ID no 123983220, no que concerne à desconstituição da penhora sob a unidade no 607-B, empreendimento Atrium D’Argent, matrícula no 122.073. O embargado, ao ID no 132439394, pugna o não conhecimento dos embargos, uma vez que intempestivos. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, o prazo para oposição de embargos pela parte executada se findou no dia 18/07/2022 e, tendo os embargos sido opostos no dia 12/07/2022, são tempestivos. (...) Cabe razão à parte embargante, uma vez que o juízo não se manifestou sobre o pedido de ID no 123983220. Tendo em vista que foi determinada a habilitação da totalidade do crédito do exequente no concurso e credores, finalizado o prazo e caso extinta a execução, deverá ser determinada a desconstituição da penhora requerida. Todavia, tal procedimento deve aguardar o prazo deferido. Ante o exposto, ACOLHO os embargos opostos ao ID no 130487461 e dou por analisados os pedidos de ID no 123983220. Aguarde-se o prazo da decisão de ID no 130487461. Por sua vez, a decisão da qual se originaram os aclaratórios assim dispôs (Id 130487461 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. É entendimento do e. STJ que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. (AgInt no REsp n. 1.924.178/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021) O plano de recuperação judicial da parte executada (ID no 125245531) compreende os créditos trabalhistas e, embora especifique o caráter “estritamente salarial”, é certo que os créditos trabalhistas, independentemente de sua natureza, devem ser classificados como prioritários, não cabendo à recuperanda tratar diferentemente credores da mesma categoria, sob pena de ferir o princípio da isonomia. Assim, os honorários sucumbenciais cobrados nos autos não foram excluídos da recuperação, de modo que estão sujeitos aos efeitos desta. Com efeito, o entendimento pacificado dos tribunais é que TODOS os créditos constituídos anteriormente à recuperação judicial sujeitam-se a ela, com a única exceção daqueles expressamente excluídos da própria Lei de Falências. Dessa forma, conforme o julgado juntado pela própria parte exequente, caso não deseje habilitar seu crédito, não poderá, após o decurso do período de blindagem, prosseguir com a execução se o plano de recuperação judicial aprovado houver disposto acerca do pagamento desse crédito. Quantos aos juros, correção monetária e custas processuais, bem como à multa processual do cumprimento de sentença, não há óbice legal à sua inclusão no crédito principal habilitado, devendo ser observada a data base do pedido, assim, deverão ser, igualmente, habilitados no concurso de credores. Assim, intime-se os exequentes para que habilitem a totalidade do seu crédito no concurso de credores das executadas e, no prazo de 60 dias, se manifetem sobre homologação da habilitação de seu crédito pelo Juízo recuperacional. Em caso de silêncio, a execução será extinta. Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 38483924), em suma, sustentam que mesmo com a determinação expressa do Juízo Universal quanto ao cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 122.073, o juízo a quo insistiu na manutenção do gravame até que o agravado/exequente comprove a habilitação integral de seus créditos no processo recuperacional. Argumentam que, iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos - como é o caso do agravado -, deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores, sob pena de violação do princípio da igualdade entre os credores, de modo que deve ser desconstituída a penhora sobre a unidade imobiliária n. 607-B do empreendimento Atrium D’Argent. Dizem que o imóvel objeto da constrição indevida, constou na lista acostada ao processo de Recuperação Judicial, conforme página no 11889, do documento de Id 123983226 do processo de referência, não tendo o juízo de origem competência para definir de que forma o patrimônio da empresa recuperanda será disposto, nem como os credores serão pagos. Aduzem que, em 8/9/2020, foi proferido despacho do Juízo da Recuperação Judicial, o qual complementou a decisão que liberou as constrições, consignando expressamente que: “para lhe conferir maior efetividade, declaro que a mesma valerá como ofício, devendo ser entregue pelas recuperandas, com posterior comprovação de recebimento nestes autos”. Apontam que havendo tal determinação, deveria o juízo de origem ter acolhido a determinação do juízo universal e determinar a desconstituição da penhora. Citam julgado favorável à sua tese e requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar a desconstituição da penhora incidente sobre a unidade imobiliária no 607-B, situada no edifício Atrium D’Argent, objeto da matrícula n. 122.073. No mérito, pede o provimento do recurso, nos mesmos moldes. Os agravantes recolheram o preparo recursal (Ids 38483934/ 38483935). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao examinar o feito de origem, verifico que, diversamente do afirmado pelas agravantes, no sentido de que o juízo de origem insistiu na manutenção do gravame em desacordo com o definido pelo juízo recuperacional, em verdade, o juízo de origem efetivamente deferiu o pedido de desconstituição da penhora. Assim o fez ao acolher embargos de declaração opostos pelas próprias agravantes e dispor, expressamente, que, finalizado o prazo de habilitação do crédito no concurso de credores, será determinada a desconstituição da penhora requerida pelos executados/agravantes sobre a unidade imobiliária n. 607-B do empreendimento Atrium D’Argent, objeto da irresignação. Com efeito, embora tenha o juízo de origem postergado, de forma cautelosa, o cumprimento da medida por somente 60 (sessenta) dias, tal fato não retira a conclusão de que o objetivo dos agravantes foi analisado e será atingido, de maneira que é manifesta a ausência de interesse recursal no presente agravo de instrumento, porquanto o objetivo já fora alcançado. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou em um de seus arestos que o recurso não deve ser conhecido quando a parte carecer de interesse recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente deinteresserecursalquando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízoa quode que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora